Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723725-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS LAGO OESTE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0710788-62.2020.8.07.0001), ajuizado em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS LAGO OESTE LTDA. Determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (ID 72907751), o aviso de recebimento retornou com a informação de não existir o número indicado, bem assim a intimação por oficial de justiça, restou frustrada por ter o recorrido se mudado do local há mais de 5 anos, conforme informado por vizinho (IDs 73371165 e 73992626) De fato, a legislação processual qualifica como válida a intimação pessoal da parte se a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de endereço da parte, sem a devida comunicação ao juízo (artigo 274, parágrafo único, do CPC), conforme se verifica na espécie. Assim, considera-se realizada a intimação quando houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo “fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC). Dentro deste contexto, certifique a secretaria o transcurso do prazo da parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2025 18:25:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador